Tribunal: STF
Processo: AP 1935
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 10/3/2023, concedi a liberdade provisória ao réu SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, CPF Nº 874.325.956-15, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 15029 da PET10820): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Na Sessão Virtual ocorrida de 30/5/205 a 6/6/2025, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente Ação Penal para à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório foi publicado em 8/7/2025.



    Em 14/1/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG noticiou o registro de violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico e perda de comunicação por descarga total de bateria, ocorridas em 17/11/2024, 28/11/2024, 7/12/2024, 13/12/2024, 18/12/2024, 30/12/2024 e 22/1/2025, bem como anexou as justificativas apresentadas pelo réu (eDocs. 152-158).



    A Defesa de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA justificou, em síntese, que “o perímetro QUE supostamente foi noticiado como violado fica DENTRO da propriedade do monitorado, considerando que reside na parte alta do imóvel e o depósito de guarda de ferramentas e produtos agrícolas fica no imóvel na parte de baixo do terreno”.



    Em 9/7/2025, determinei a decretação da prisão preventiva do réu SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas impostas (eDoc.169), efetivada em 16/7/2025.



    Em 16/7/2025, a defesa de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA solicitou a revogação da prisão privativa do réu, argumentando que “a defesa sempre que instada, manifestou justificando as violações, considerando as vicissitudes do local onde o sentenciado mora (zona rural do município de Mário Campos, Minas Gerais); da ausência e falhas de sinal de internet e do comprometimento psicológico e psiquiátrico do sentenciado”(eDoc.162). E, em 28/7/2025, a defesa reiterou o pedido (eDoc.183).



    Em 17/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 173).



    Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “não se discutem os termos da condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco a pena fixada pela Corte. Em verdade, conforme se depreende dos autos, a razão de ser da prisão preventiva está atrelada unicamente ao reiterado descumprimento, por parte do réu, das medidas cautelares impostas no momento da concessão da liberdade provisória”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada”(eDoc.181).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 9/7/2025, determinei a decretação da prisão preventiva do réu SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas impostas (eDoc.169), efetivada em 16/7/2025.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares a ele impostas, por meio das violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico e perda de comunicação por descarga total de bateria. 



    O descumprimento injustificado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico constituía indício de que o réu não respeita esta SUPREMA CORTE e nem o Poder Judiciário.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.181): 



    No caso concreto, a prisão preventiva decretada em 9.7.2025 em desfavor de Sebastião Damasceno Maia teve como fundamento o descumprimento das medidas alternativas impostas na decisão de 10.3.2023, que havia concedido ao réu liberdade provisória após sua prisão em flagrante nas imediações do Quartel-General do Exército.



     Na hipótese, não se discutem os termos da condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco a pena fixada pela Corte. Em verdade, conforme se depreende dos autos, a razão de ser da prisão preventiva está atrelada unicamente ao reiterado descumprimento, por parte do réu, das medidas cautelares impostas no momento da concessão da liberdade provisória.



     A medida fundamenta-se no § 1º do art. 312 do Código de Processo Penal, que prevê expressamente que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. Por essa razão, inexiste óbice à manutenção da segregação cautelar enquanto não houver determinação do Supremo Tribunal Federal para o início do cumprimento definitivo da pena.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, CPF Nº 874.325.956-15.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente